Tribunal: TJPA
Processo: 0808795-97.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808795-97.2020.8.14.0000
PACIENTE: IDANILSON PEREIRA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 C/C ART. 17 DA LEI Nº 10.826/2003 C/C ART. 333 DO CPB C/C ART. 69 DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FINALIZAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO FINALIZADA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DESFUNDAMENTADO. INCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE PRECARIEDADE NA SAÚDE DO PACIENTE. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE QUE SE ENCONTRA FAZENDO TRATAMENTO REGULAR NA CASA PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJEPA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. Quanto à
alegação de excesso de prazo
, verifiquei que das informações advindas do Juízo
a quo
, o processo está tramitando normalmente, com a realização de todos os atos processuais, já tendo chegado ao seu termo final, faltando apenas as alegações finais da defesa, para a prolação da sentença. Nessas circunstâncias, não há mais que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, consoante Súmulas nº 01 desta Corte de Justiça e nº 52 do Superior Tribunal de Justiça;

2. Ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente, devendo ser preservada a ordem pública;

3. Outrossim, quanto a
alegação de que a saúde do paciente é precária
, verifico que os documentos acostados aos autos dão conta de que o paciente está sendo tratado pela casa penal, não havendo a situação de precariedade nem gravidade apontada. Na ficha de Avaliação Biopsicossocial, à ID 3619174, é possível constatar que o paciente está fazendo uso de diversas medicações, e que sempre que precisa, é atendido pela equipe médica da Casa Penal a qual está custodiado, inclusive já tendo sido atendido pelo médico Neurologista (ID 3623155);

4. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

5. Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, bem como a medida de prisão domiciliar, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

6. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 20.10.2020 e término em 23.10.2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 23 de outubro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por ANTONIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA E LEILA VANIA BASTOS RAIOL,

em favor de
IDANILSON PEREIRA PANTOJA,
contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE OEIRAS DO PARÁ.

Narram que, o paciente foi preso em flagrante por ter supostamente incorrido nos delitos previstos nos art. 33 da Lei de Drogas, art. 333 do CP e art. 12 da Lei nº. 10.826/03. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, o Ministério Público ofereceu denúncia e a instrução processual iniciou em 26.08.2020, com a oitiva das testemunhas.

Relatam, que no dia 27.08.2020, a oitiva das testemunhas foi finalizada, não tendo sido o acusado apresentado para interrogatório em razão de, no dia anterior, ter ocorrido rebelião no Complexo de Americano, tendo sido assim interrompidas as movimentações externas de todos os presídios por questão de segurança.

Aduzem que a audiência para interrogatório do paciente foi remarcada para o dia 09.09.2020, contudo, conforme determinação do Secretário de Estado de Administração Penitenciária, toda e qualquer atividade externa de todas as unidades prisionais do Pará permanece suspensa até ulterior deliberação, não havendo previsão de retorno à normalidade, e assim, devendo ser novamente remarcada a audiência do paciente.

Afirmam que diante do
prolongamento da instrução processual, da situação precária de saúde do Paciente, o qual está em recuperação de traumatismo craniano após acidente, da possibilidade de afastamento do local em que ocorreu o flagrante, da nítida contrariedade no depoimento das testemunhas de acusação, o que afasta os indícios de autoria, demonstrando um flagrante forjado, bem como da inexistência de indícios de que o Paciente venha a criar embaraços à finalização da instrução, a defesa solicitou ao Juízo a revogação da prisão preventiva, com aplicação das medidas cautelares.

O Juízo indeferiu o pedido.

Os impetrantes alegam que
o paciente possui endereço fixo e certidão negativa de antecedentes criminais.

Aduzem que
a decretação da prisão preventiva não encontra qualquer respaldo no ordenamento jurídico
, carecendo de fundamentação, sendo desproporcional quando da análise da situação isolada do requerente.

Ressaltam que em 23.03.2019,
o paciente sofreu um acidente de trânsito, que lhe causou um trauma na região da cabeça, em razão disso, urge a necessidade de solicitar e proceder a internação em caráter de urgência
, posto que o paciente vem realizando tratamentos específicos e utilizando medicamentos de alto potencial e efeitos colaterais, que trazem males à sua saúde.

Afirmam que o paciente não tomou qualquer ato indicativo de que poderia atrapalhar o andamento da instrução, além de
preencher todos os requisitos autorizadores para responder o processo em liberdade
.

Em sendo assim, os impetrantes pleiteiam a
concessão de medida liminar determinado a revogação da prisão preventiva do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem, em razão do
excesso de prazo, ante a suspensão das atividades externas das unidades prisionais, bem como por motivos de saúde do paciente e inexistência de motivos mantenedores da prisão preventiva do paciente.

Os autos foram distribuídos a minha Relatoria, porém em razão do meu afastamento em virtude de folgas de plantão e férias regulares, foram redistribuídos, recaindo a relatoria do Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro, que na data de 03.09.2020, indeferiu a liminar, solicitou informações a autoridade coatora, determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para parecer e, após o retorno dos autos, o encaminhamento a Relatora Originária.

Prestadas as informações em 18.09.2020, o Juízo
a quo
esclareceu que:

a)

Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação: tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo/munição e corrupção ativa, conforme os fatos narrados na denúncia anexa;

b)

Exposição da causa ensejadora da medida constritiva: prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 18/04/2020;

c)

Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade: segue anexa certidão de antecedentes criminais;

d)

Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva: está preso desde 18/04/2020, quando foi preso em flagrante;

e)

Indicação da fase em que se encontra o procedimento: instrução processual concluída, aguardando somente apresentação de alegações finais da defesa para prolação da sentença;

Ao que se infere do writ, a defesa visa justificar a suposta ilegalidade da prisão no fato de que, segundo o impetrante, não haveria previsão para encerramento da instrução. Tal argumento não merece guarida, uma vez que, como dito, a instrução já foi finalizada.

O processo não está paralisado, tampouco com tramitação lenta, já que o acusado está custodiado há meses e instrução já foi concluída.

A defesa insiste, ainda, na suposta enfermidade grave do paciente e que por isso deve ser posto em liberdade. Todavia, conforme já demonstrado pela casa penal através de laudo médico, não há enfermidade gravíssima. Não há, sequer, enfermidade que não possa ser tratada dentro da casa penal através de medicação. Além disso, foi informado pela SEAP que o estabelecimento prisional conta com escolta para atendimento médico extra muros. Portanto, tais argumentos, por si só, não justificam a revogação da prisão preventiva.

Quanto as alegações de que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação, tenho a informar que a decisão foi proferida com base em elementos concretos, considerando, sobretudo, a prova da materialidade e os indícios de autoria dos crimes, e principalmente os diversos depoimentos dos policiais revelando que o acusado é pessoa envolvida com a criminalidade e que supostamente tem envolvimento em facção criminosa, comandando o tráfico de drogas e outros crimes. Daí porque, a meu ver, é necessária a custódia cautelar, para cessar a criminalidade e garantir a aplicação da lei penal.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel opina pelo conhecimento e
denegação
do
writ
.

VOTO

Analisando os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
remédio heroico
ao argumento relativo
ao excesso de prazo para finalização da instrução processual,
e que a
decretação da prisão preventiva não encontra qualquer respaldo no ordenamento jurídico
, bem como que
a situação de saúde do paciente é precária, pois estaria em recuperação de traumatismo craniano após acidente,
e ainda que
possui condições subjetivas favoráveis
.

Por fim, que o requerente
preenche os requisitos autorizadores para responder ao processo em liberdade.

Quanto à
alegação de excesso de prazo
, verifiquei que das informações advindas do Juízo
a quo
, o processo está tramitando normalmente, com a realização de todos os atos processuais, já tendo chegado ao seu termo final, faltando apenas as alegações finais da defesa, para a prolação da sentença.

Assim, observa-se que a marcha processual avançou, não havendo, assim, o excesso de prazo apontado, pois o feito se encontra em regular tramitação, restando superada tal alegação.

Nessas circunstâncias, não há mais que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, consoante Súmulas nº 01 desta Corte de Justiça e nº 52 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõem respectivamente:

Súmula n.º 52 do Egrégio STJ: “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”. (grifo nosso)

Súmula nº 01 desta Corte:
Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal” (grifo nosso)

Assim, não há que se falar em excesso de prazo para formação da culpa.

Já em relação
a alegação de ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, insculpido no art. 312, do CPP,
cumpre inicialmente esclarecer, que o paciente teria supostamente cometido o crime de tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo/munições e corrupção ativa e, conforme informações advindas da autoridade apontada como coatora, o mesmo é conhecido pelo envolvimento em facção criminosa, comandando o tráfico de drogas e outros crimes, bem como que ofereceu ao policial militar a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para que não fosse preso.

Outrossim, a prisão preventiva decretada pelo Magistrado
a quo
, está suficientemente motivada e fundamentada na garantia da ordem pública, vejamos:

“(...)
Com efeito, infere-se do auto de prisão em flagrante que o autuado é pessoa envolvida com a criminalidade, com função definida voltada ao comércio de drogas nesta urbe e há muito tempo vem comercializando e distribuindo entorpecentes, conforme depoimentos do condutor e das testemunhas. Pelo o que consta dos autos, não se trata de criminoso oportunista, mas sim de pessoa envolvida com facção criminosa voltada para o tráfico de drogas e armas/muniçes, o que demonstra sua periculosidade e a necessidade da segregação cautelar.

A conduta do flagranteado revela não apenas violação ao art. 33 da Lei 11343/06. De fato, há nos autos informação de prática de corrupção ativa (art. 333 do CP) em face dos policiais militares (teria oferecido a quantia de R$ 20.000,00), assim como também falsa acusação (calúnia) de tráfico contra os policiais militares (o flagranteado afirma no depoimento que a droga foi trazida pelos policiais). Consta também informação nos autos sobre a conduta penal relativa ao art. 17 da Lei 10826/03, já que, além de encontrar munições na posse do flagranteado, havia também comercialização (como ele próprio admite).

Portanto, não se revela, no caso, uma pessoa flagranteada por tráfico eventual, mas sim de uma pessoa que há tempo praticava o tráfico de drogas, que vende irregularmente munição, que tenta corromper os policiais militares e imputa falsas acusações em face dos agentes militares (que, diga-se de passagem, notoriamente têm conduta irrepreensível no combate à criminalidade na comunidade de Oeiras do Pará). Além disso, os objetos encontrados (vários celulares e relógios, além de vultosa quantia de dinheiro em espécie, que não é comum para cidadãos de Oeiras do Pará) denotam uma situação que potencializa a gravidade do tráfico de drogas.

Daí a gravidade em concreta do delito, não apenas pelas ações correlacionadas ao tráfico de drogas, mas também – e principalmente – pela desfaçatez e audácia do criminoso ao ser flagranteado.

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada (que são situações totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto do fato delituoso, a ousadia para a prática da venda de drogas, e principalmente a periculosidade do acusado, demonstrada pelo seu envolvimento com o crime e o papel exercido na comercialização de drogas nesta cidade.

Deste modo, revela-se a necessidade de ser mantida a custódia cautelar da pessoa autuada, apontada como autora do delito supra evidenciado.

É de bom alvitre salientar que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, não só a fim de evitar a continuidade do crime de tráfico, mas também para resguardar a ordem pública da criminalidade. Isso porque, como já mencionado, o flagranteado é pessoa importante para a criminalidade local, exercendo forte influência na distribuição de drogas, o que afeta diretamente a garantia da ordem pública.

ANTE O EXPOSTO, mantenho a prisão cautelar do flagranteado
ADANILSON PEREIRA PANTOJA
, convertendo-a em prisão preventiva, na forma do artigo 312 do CPP, visando a garantia da ordem pública.
(...)”

De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente.

Nesse sentido:

“(...)
Nessa esteira de raciocínio, entende-se estar a decisão impugnada escorreita, pois é pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa e a possibilidade de reiteração delitiva podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.
Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária. Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA. 3 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA. (2419876, 2419876, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-07).”

Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a custódia preventiva visa também acautelar o meio social. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Assim, descabe acolher a argumentação constante da impetração, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do denunciado, visto que a decisão combatida atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Outrossim, quanto a
alegação de que a saúde do paciente é precária
, verifico que os documentos acostados aos autos dão conta de que o paciente está sendo tratado pela casa penal, não havendo a situação de precariedade nem gravidade apontada.

Na ficha de Avaliação Biopsicossocial, à ID 3619174, é possível constatar que o paciente está fazendo uso de diversas medicações, e que sempre que precisa, é atendido pela equipe médica da Casa Penal a qual está custodiado, inclusive já tendo sido atendido pelo médico Neurologista (ID 3623155).

De outra banda, a alegação de que
o paciente é primário, é possuidor de residência fixa e profissão definida como trabalhador
, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Assim, o paciente, não preenche neste momento, os requisitos autorizadores para responder ao processo em liberdade.

Igualmente, resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Assim, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela medida cautelar diversa da prisão do art. 319 do CPP, para que possa o paciente responder eventual processo em liberdade, tendo em vista que a segregação do paciente se fez necessária, com base na fundamentação constante no decreto cautelar.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e, corroborando o ilustre parecer ministerial,
DENEGO-A
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 23 de outubro de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/10/2020